Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE ENTORPECENTES. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. LABORATÓRIO DE DROGAS EM RESIDÊNCIA ONDE VIVIAM MENORES. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE MATERNIDADE SOLO E FILHO COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei no 11.343/2006, em razão da apreensão de mais de 5,4 kg de cocaína, 6,5 kg de maconha, insumos para fabricação de entorpecentes e munições de uso restrito em imóvel vinculado à acusada.
2. A segregação cautelar foi decretada com base na garantia da ordem pública, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas, existência de um suposto laboratório de entorpecentes em sua residência e potencial risco de reiteração delitiva.
3. A condição da paciente como mãe de dois menores, sendo um deles portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar, mormente quando demonstrada a presença de rede de apoio familiar e inexistência de imprescindibilidade dos cuidados maternos.
4. O local onde a paciente residia com os filhos foi, segundo os autos, transformado em centro de preparo de entorpecentes, circunstância que agrava o juízo de reprovabilidade e evidencia ambiente inadequado ao convívio infantil, afastando a alegada incompatibilidade entre a maternidade e a prisão.
5. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pelos autos de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos colhidos, inclusive do motorista de aplicativo que apontou o papel da paciente no esquema criminoso.
6. A prisão preventiva mostra-se adequada, necessária e proporcional diante da gravidade concreta da conduta, inviabilizando a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, §6o, e do art. 319, ambos do CPP.
7. Ordem conhecida e denegada.